Tribunal: TJDFT
Processo: 0726623-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0726623-93.2020.8.07.0000 Agravante: EDIVALDO GOMES DOS REIS Agravado: RICARDINA COSTA DE JESUS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDIVALDO GOMES DOS REIS contra decisão proferida na ação de reintegração de posse 0704137-91.2019.8.07.0019, movida em desfavor de RICARDINA COSTA DE JESUS. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor, ora agravante. O magistrado fundamentou que não foi apresentado qualquer documento que vincule o autor à ré. Arrazoou ainda que há indícios de que houve transferência de área pública, sobre a qual não se exerce posse, mas apenas detenção, portanto, não se admite proteção possessória (ID 66741858 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a ré cedeu-lhe, por meio de instrumento particular de cessão de direitos, uma área medindo 2.500m2, localizada na Chácara 47 do Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas-DF. Narra que prontamente, em 20/11/2015, passou a exercer a posse direta dobre o imóvel, dispendendo cuidados com a sua conservação e adquirindo materiais para construção, com o intuito de realizar pequena obra no local. Sustenta que a demandada, arrependida, passou a impedi-lo de acessar o local desde 16/8/2019. Discorre sobre os direitos à moradia, à vida e a dignidade da pessoa humana. Afirma que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente estuda a regularização do assentamento. Com isso, pede a concessão da gratuidade judiciária, bem como da tutela de urgência recursal, para que seja concedida a liminar de reintegração de posse (ID 18106544). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária que ora concedo, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Para que seja assegurado o direito de reintegração da posse, é necessário que se demonstre a efetiva condição de possuidor, assim como a ocorrência e a data do esbulho que ensejou perda da posse, a teor do disposto nos artigos. 561 e 562 do CPC. Os artigos 561 e 562 do CPC dispõem que: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. No presente caso, não há elementos de convencimento conclusivos sobre a posse alegada pelo autor nem muito menos quanto ao esbulho imputado à ré, o que inviabiliza a concessão da liminar de reintegração de posse. O recorrente narra que em 20/11/2015 tomou posse do imóvel objeto do litígio, lhe foi cedido por meio de instrumento particular de cessão de direitos e que a cedente, arrependida, voltou atrás e passou a impedi-lo de acessar o local desde 16/8/2019. Todavia, inexistem nos autos elementos que demonstrem que o autor já possuiu o imóvel, sendo certo que nem a fotografia do terreno vazio de ID 44923292 dos autos de origem, nem a nota fiscal de materiais para construção de ID 44923323 dos autos de origem se prestam para comprovar o exercício da posse sobre o bem. É assente na jurisprudência dessa Corte que não comprovada a posse anterior ao alegado esbulho, impossível se mostra a reintegração da posse, situação em que a postulante não logrou demonstrar. Nesse sentido, segue a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. POSSE. CONCESSÃO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Excetuada a hipótese do art. 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação. 2. A pretensão de reintegração de posse exige da parte autora a prova da posse sobre o imóvel e o esbulho sofrido, nos termos do artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 3. Segundo a teoria objetiva, adotada pelo Código Civil no artigo 1.196, para a configuração da posse é necessário o seu exercício de fato, seja de maneira plena ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 4. Assim, não tendo o apelante/autor desincumbido de seu ônus de comprovar a posse sobre o imóvel, conforme determina o artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil, não há como prosperar seu pleito reintegratório. 5. A ausência de indicação precisa da área objeto do pedido de reintegração de posse impede o seu deferimento. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (20170510010128APC, Relatora Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 23/07/2018) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO. PROVA DA POSSE E ESBULHO PRATICADO PELO RÉU. AUSÊNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 561 A 563 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao possuidor mostrar que a ação de reintegração de posse foi proposta dentro de ano e dia, consoante a regra do art. 558 do CPC. 2. Nos termos do art. 561 do CPC, o possuidor tem direito à reintegração liminar da posse quando comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime”. (07044391720188070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 19/07/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO INDEFERIDO. 1. O autor, embora pretenda a tutela possessória, fundamenta sua demanda no título de propriedade que detém, o que se afigura inviável neste rito especial, pois é indiscutível que a posse e a propriedade são institutos jurídicos distintos, tendo o próprio Código Civil previsto cada um deles em títulos diferentes e, o nosso ordenamento processual prescreve tutelas jurisdicionais diversas para cada uma delas. 2. Nos termos do art. 927 do CPC, é imperioso que a parte autora comprove os seguintes requisitos: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse. Ausentes tais requisitos, a improcedência da pretensão reintegrativa é medida que se impõe. 3. Apelação improvida”. (20140111688476APC, Relatora Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 17/11/2015) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator